Tribunal: TJBA
Processo: 8010407-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010407-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY HAMARISHY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). CARÁTER RESTRITIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 4.517/17 DO BANCO CENTRAL (ARTIGO 11). DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA. REFORMA.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010407-62.2023.8.05.0080
, de
Feira de Santana
, em que é Apelante
SHIRLEY HAMARISHY FERREIRA DOS SANTOS

e Apelad
o
NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.